Tribunal: CARF
Processo: 10640.002142/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002142/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
HUMBERTO MENDONCA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu
provimento parcial para afastar a autuação da glosa de despesas médicas com Aretusa do
Nascimento Afonso (fisioterapeuta, R$5.000,00), Guilherme de Lima Turi (fisioterapeuta,
R$5.000,00) e Cléber de Souza Gusmão (dentista, R$ 5.000,00). Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora Designada
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 66 a 74),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002142/2010-18
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002142/2010-18

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.442,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

1 Já fui notificado anteriormente pela Receita Federal através do Termo de Intimação
Fiscal n° 645/2010 e respondi satisfatoriamente, anexando toda documentação hábil e
idônea, conforme solicitado.
2 Surpresa esta que mesmo aceitando a documentação, glosa algumas despesas sem
nenhuma explicação e ao final faz menção a um enquadramento legal que está
totalmente favorável com a documentação apresentada anteriormente. Lei 9250/95, Art
8°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2 e 3, da IN 15/2001, Arts. 43 a 48, Inciso II, do Decreto
3000/99 RIR/ 99. Os documentos são comprobatórios e idôneos dos respectivos
profissionais, conforme cita a Legislação. O fato do pagamento não ter sido
comprovado, pois foram todos pagos em espécie, o que não estabelece a Lei Tributária
que tal procedimento de pagamento é incorreto.
3 Conforme esclarecimentos em outras notificações, sou SOROPOSITIVO, tendo sido
diagnosticada a doença em 1998 através da Dra. Lena Márcia de Carvalho Valle (tel.:
(32) 32159928), o que me levaria a condição de solicitar a isenção de tributação caso já
estivesse sido aposentado. Esta situação em relação a minha doença me faz ter gastos
constantes com profissionais da saúde de várias áreas, ocasionado gastos além dos
parâmetros de Despesas Médicas da Legislação.
4Além do exposto no item 3, gostaria de informar-lhe que o fato de ser soropositivo e
mesmo tendo plano de saúde, na maioria das vezes tenho que recorrer a laboratórios e
médicos particulares, tendo em vista que resido em uma cidade pequena, ser pessoa
conhecida por ser professor e o fato de tornar público o meu problema atrapalharia,
inclusive, a minha vida profissional e social. Parece que é difícil para um cidadão
saudável compreender este problema, que deve parecer simples para quem está do lado
de fora. Tenho lutado há doze anos para ter uma vida aparentemente normal. Os únicos
bens que possuo são uma casa financiada pela CEF e um carro 2005 que é
imprescindível para o meu trabalho e tratamento. Sendo assim, não sei como ficará
minha situação caso não seja perdoado das multas que me vem sendo aplicadas, pois
nem fazendo financiamento seria possível quitá-las.
Mediante o exposto, espero poder contar com seu espírito cristão para que eu possa ter
um pouco de paz e seguir o meu tratamento.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 23/03/2012, no acórdão 09-39.615, às e-fls. 72 a 80, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 84
a 87, argumentando que os recibos são provas hábeis para comprovar as despesas médicas.
Ainda, é portador de HIV.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002142/2010-18

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/04/2012, e-fls. 82, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/04/2012, e-fls. 84, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 66 a 74),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

Não basta a disponibilidade de um simples recibo, repise-se, sem a vinculação do
pagamento ou da efetiva prestação do serviço. Nesse sentido, o art. 80, §1o, III, do
RIR/99, também prevê que a dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à
especificação e comprovação dos pagamentos efetuados.
Portanto, revelasse equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo legal acerca do tema. A indicação de que o recibo
deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou serviço
refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados esses
baseados na documentação.
A tônica do dispositivo legal é a especificação e a comprovação dos pagamentos. Tanto
que se admite o cheque nominativo compensado como documento comprobatório, por
ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o
cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas
razoáveis acudirem ao Fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o art. 80 do RIR/99. Documentos de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente quando
não constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço
que permita a dedução a título de despesa médica.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002142/2010-18

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002142/2010-18

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002142/2010-18

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O contribuinte foi autuado pelas dedução indevida de despesas médicas no
importe de R$15.000,00 relativa a Aretusa do Nascimento Afonso (fisioterapeuta, R$5.000,00),
Guilherme de Lima Turi (fisioterapeuta, R$5.000,00), Cléber de Souza Gusmão (dentista, R$
5.000,00) e R$ 61,48, pela falta de apresentação do comprovante da Unimed/Cataguases.
Conforme se verifica, às e-fls. 25 a 25 há recibos emitidos pela profissional
Aretusa do Nascimento Afonso (fisioterapeuta, R$5.000,00). Ainda às e-fls. 31 a 35 há recibos e
de Guilherme de Lima Turi (fisioterapeuta, R$5.000,00), bem como, às e-fls. 36 e 37 há recibos
de Cléber de Souza Gusmão (dentista, R$ 5.000,00), motivo pelo qual afasto as glosas.
Às e-fls. 47 a 49 há declaração dos profissionais acima mencionados
confirmando a prestação de serviços.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002142/2010-18

De acordo com o a revisão de lançamento, a autuação do plano de saúde é
relativa a apenas a diferença declarada e comprovada pelo contribuinte (e-fls. 24), devendo ser
mantida.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar a autuação da glosa de despesas médicas com Aretusa do
Nascimento Afonso (fisioterapeuta, R$5.000,00), Guilherme de Lima Turi (fisioterapeuta,
R$5.000,00) e Cléber de Souza Gusmão (dentista, R$ 5.000,00).

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto às despesas médicas por ele
restabelecidas.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou os referidos valores por não ter
o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentos bancários (e-fls. 08/09, 42). O Colegiado a quo manteve a infração apurada por
entender que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 75/80).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário a fim de
demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos por ele
acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade dos
recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002142/2010-18

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso. Importa salientar que a disponibilidade financeira do recorrente, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital